Tribunal: STF
Processo: HC 131309
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO. FURTO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1.  Não cabem embargos declaratórios contra decisão monocrática proferida pelo Ministro relator. Conversão dos embargos em agravo regimental.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, reafirmou orientação jurisprudencial, no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Hipótese em que não há teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício para fixar regime prisional menos severo que o fechado. 



    4. Agravo regimental desprovido.